Tribunal: TJES
Processo: 0000480-96.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000480-96.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA DAMIAO LTDA

APELADO: FAINER LOPES LARRIEU

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

–
OBSCURIDADE
– VÍCIO EXISTENTE –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO
–
SANADO
COM
EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

1. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de obscuridade, necessário se faz o esclarecimento do
decisum
para sanar o mencionado vício.

2. Reconhecida a obscuridade e diante da sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, para condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada e, em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem ser arbitrados em 13% (treze por cento) do valor da condenação, em favor do causídico da parte autora, e em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do advogado do requerido, nos termos do REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araujo, julgado em 5/12/2023.

3. Recurso provido para sanar a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000480-96.2021.8.08.0016

EMBARGANTE: FAINER LOPES LARRIEU

EMBARGADO: TRANSPORTADORA DAMIÃO LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FAINER LOPES LARRIEU

contra v. acórdão constante no ID 5694955, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação cível interposta pela
TRANSPORTADORA DAMI
Ã
O LTDA
.

Em suas razões (ID 6453807), o embargante sustenta que a decisão recorrida restou obscura quanto aos ônus sucumbenciais e a fixação da verba honorário.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se estar presente a obscuridade alegada, motivo pelo qual passo a esclarecê-la.

Pelo que se denota, o voto condutor do acórdão, após dar parcial provimento ao recurso da embargada, a fim de afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes, redistribuiu os ônus sucumbenciais do seguinte modo:

“Em razão do resultado do julgamento, efetivo a redistribuição dos ônus de sucumbência, no mesmo patamar fixado em sentença quanto aos honorários advocatícios, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, de modo que a condenação do autor tem como base de cálculo o valor atribuído à causa, e, a da requerida, o valor da condenação.” (ID 5460039)

A sentença, por sua vez, havia condenado exclusivamente a requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Vejamos:

“Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 13% do valor do proveito econômico, diante da complexidade fática e jurídica da matéria, do tempo de tramitação da lide, realização de audiência instrutória, tudo na forma do art. 85, §2º do CPC.”

Nesse passo, reconhecida a obscuridade e diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais e condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada e, em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 13% (treze por cento) do valor da condenação, em favor do causídico da parte autora, e em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do advogado do requerido, nos termos do REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araujo, julgado em 5/12/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, atribuindo os efeitos infringentes, para, via de consequência, redistribuir os ônus sucumbenciais conforma fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.